Tribunal: TCU
Processo: 011.341/2009-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1079/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, e 218 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação a Arnaldo Pinho Rodrigues (XXX.150.577-XX), Arysson Siqueira Silva (XXX.235.057-XX) e Wanderson Lopes da Silva (XXX.014.556-XX), diante do recolhimento das multas individuais que lhes foram aplicadas por meio do Acórdão 1054/2011-TCU-Plenário (peça 5, p. 142); b) reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal em favor de Arnaldo Pinho Rodrigues (XXX.150.577-XX), em virtude do recolhimento de valor a maior; c) encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, aos responsáveis; e d) adotar os procedimentos previstos na Portaria Conjunta Segecex-Segedam 1/2014, com vistas à restituição do valor pago a maior. 1. Processo TC- Processo 011.341/2009-1 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 015.875/2014-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 007.286/2008-3 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO); Processo 023.463/2013-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.014/2013-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 006.171/2012-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA). 1.2. Responsáveis: Alberto Gomes Morais (XXX.920.797-XX); Arnaldo Pinho Rodrigues (XXX.150.577-XX); Arysson Siqueira Silva (XXX.235.057-XX); Carioca Christiani Nielsen Engenharia S A (40.450.769/0001-26); Consorcio Carioca / Serveng / S.A Paulista (08.465.949/0001-79); Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Mato Grosso do Sul (03.983.939/0001-01); Eduardo Backheuser (XXX.865.967-XX); Fernando Luiz Correia (XXX.890.587-XX); Georges Ibrahim Andraos Filho (XXX.290.671-XX); Hideraldo Luiz Caron (XXX.497.930-XX); Jair Sarmento da Silva (XXX.354.500-XX); Luis Munhoz Prosel Junior (XXX.516.676-XX); Luiz Alberto Paixão (XXX.032.867-XX); Marcelo Cotrim Borges (XXX.943.407-XX); Maria Vitoria de Gamboa e Castro Ferreira Viana (XXX.446.677-XX); Mauro Barbosa da Silva (XXX.290.291-XX); Miguel Dario Ardissone Nunes (XXX.613.227-XX); Roberto Jose Teixeira Gonçalves (XXX.831.847-XX); Rodrigo Antônio Ribeiro Costa (XXX.267.907-XX); Wanderson Lopes da Silva (XXX.014.556-XX). 1.3. Interessado: Congresso Nacional. 1.4. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Superintendência Regional do Dnit no Estado do Rio de Janeiro - Dnit/MT. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.8. Representação legal: Pablo Alves Prado (OAB/DF 43.164), Paulo Ricardo de Sá Freire Moutinho, Renato do Nascimento Gomes (OAB/RJ 140.798), Renata Aparecida Ribeiro Felipe (OAB/MG 97.826), Paulo Aristóteles Amador de Sousa e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.